Tribunal: TJBA
Processo: 8054974-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054974-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

AGRAVADO: VERA LUCIA TELES SANTOS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DECIDIDA EM SENTENÇA, EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
. VEDAÇÃO DE REDISCUSSÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento interposto pelo Banco BMG S/A contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, por força de preclusão consumativa, homologando os cálculos da exequente.

2 -
As decisões anteriores.
A legitimidade passiva do agravante foi examinada e rejeitada em sentença de mérito, nos subsequentes embargos de declaração e no acórdão proferido em sede de apelação, com trânsito em julgado certificado. Na impugnação ao cumprimento de sentença, o agravante reiterou a tese de ilegitimidade, que foi novamente rejeitada pela decisão ora agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - A questão em discussão consiste em saber se a ilegitimidade passiva pode ser rediscutida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, quando já decidida com trânsito em julgado na fase de conhecimento, inclusive por este Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - A coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC, veda o reexame de questão já decidida com trânsito em julgado, ainda que a matéria seja de ordem pública.

5 - A preclusão
pro

judicato
impede que o juízo decida novamente questão já solucionada na mesma lide, mesmo que se trate de condição da ação. O STJ consolidou o entendimento de que a legitimidade passiva, quando decidida anteriormente no processo, opera preclusão
pro

judicato
, ainda que referente à matéria de ordem pública.

6 - A impugnação ao cumprimento de sentença não trouxe fundamento novo. Limitou-se a reproduzir tese já rejeitada em sentença, em embargos de declaração e em acórdão de apelação com trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054974-59.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
BANCO BMG S/A
e parte Agravada
VERA LUCIA TELES SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.